Tribunal: STF
Processo: ARE 919404
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DEPÓSITOS DO FGTS. SÚMULA 284/STF.



    1.  A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2.  Quanto à controvérsia relativa aos depósitos do FGTS, incide o disposto na Súmula 284/STF.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.